Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-90.2018.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-90.2018.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

APELADA: RENILDE MARIA SOARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SUZANA BEATRIZ ALMEIDA OLIVEIRA GOMES FURTUNATO

ACÓRDÃO

E
menta
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE RECALL DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por fabricante de veículos contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva, por falha na prestação de informações sobre recall, e condenou-
lhe
ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora, pessoa idosa, que ficou privada do uso do automóvel Renault Duster por seis dias. A
Demandante
comprovou, mediante recibos, despesas com transporte alternativo durante o período em que o veículo esteve retido na concessionária para reparos relacionados ao
recall.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a responsabilização da fabricante por danos morais, em razão de falha na informação sobre
recall
e indisponibilidade temporária do veículo; e estabelecer se o valor da indenização arbitrado, em primeira instância, comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a incidência do regime protetivo, inclusive, quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da Acionante.

4. O art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos que causem danos ao consumidor, independentemente de culpa.

5. A simples realização de campanha de
recall
não exime o fornecedor de comprovar o cumprimento do dever específico e eficaz de informação ao consumidor individualmente afetado (arts. 6º, III; 10, §1º; e 31 do CDC).

6.
A ausência de notificação individual e efetiva sobre o
recall
representa violação da boa-fé objetiva e intensifica os danos experimentados pela consumidora, que ficou privada do uso do veículo por seis dias e arcou com despesas de transporte, configurando dano moral indenizável.

7. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o vício do produto, isoladamente, não gera dano moral automático (REsp 1634824/SE), devendo-se avaliar a repercussão concreta no caso específico.

8. Na espécie, a privação do uso do bem por pessoa idosa, associada à falha na comunicação do recall, enseja reparação por dano moral, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

9. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), levando em conta a ausência de acidente grave, a curta duração da indisponibilidade e a efetiva reparação do vício, sendo cabível a redução do valor inicialmente arbitrado.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 884; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 8º, 10, §1º, 12 e 31; CPC, art. 373, §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1634824/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; TJSC, Apelação Cível nº 5016514-64.2019.8.24.0023, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1007082-10.2020.8.26.0020, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000304-90.2018.8.05.0267
,
oriundos da
Comarca de Una/BA
, em que figuram como

Recorrente

RENAULT DO BRASIL S.A.,
sendo

Recorrida

RENILDE MARIA SOARES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos,

em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
.